Tribunal: TJMT
Processo: 1033180-78.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033180-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO PARTICULAR GENÉRICO. DESCARGA ATMOSFÉRICA. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados em decorrência de danos elétricos. Sentença de parcial procedência. Apelações interpostas por ambas as partes: a seguradora pleiteando a condenação integral e a concessionária, em recurso adesivo, requerendo a improcedência total do pedido, alegando ausência de nexo causal e existência de fortuito externo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessionária de energia responde objetivamente pelos danos alegadamente causados por oscilações na rede elétrica, mesmo quando decorrentes de descargas atmosféricas; e

(ii) saber se os documentos apresentados pela seguradora são aptos a demonstrar o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária, notadamente diante da alegação de fortuito externo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, e no art. 14 do CDC, exige prova do dano e do nexo de causalidade com a prestação do serviço, o que não se verificou no caso.

4. Os laudos técnicos particulares, elaborados de forma genérica, sem fundamentação técnica adequada ou qualificação dos subscritores, não demonstram de modo satisfatório o liame entre os danos e a atuação da concessionária.

5. A ausência de comunicação administrativa à concessionária e o longo intervalo entre os eventos e o ajuizamento da ação dificultaram a apuração técnica dos fatos, reforçando a fragilidade da prova pericial unilateral.

6. A ocorrência de descarga elétrica causada por raio configura fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade, sendo imprevisível e inevitável, afastando, portanto, o dever de indenizar da concessionária.

7. Ausente a demonstração de falha técnica imputável à concessionária que tenha contribuído para o dano, não há que se falar em responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Recurso da MAPFRE Seguros Gerais S.A. prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e também por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de “Cobrança” (Proc. nº 1033180-78.2023.8.11.0041), ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de de R$ 13.558,54 (treze mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos

valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros moratórios à taxa legal (art. 406, § 1º, do CC), ambos a partir do desembolso, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (Cf. Id. nº 315122879).

Nas razões recursais, a autora/apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao afastar a responsabilidade da concessionária pelos danos sofridos pelos segurados.

Alega que os laudos técnicos, os relatórios fotográficos e os avisos de sinistro acostados aos autos demonstram que os prejuízos decorreram de oscilações na rede elétrica, de responsabilidade da apelada.

Argumenta que a concessionária responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, do art. 25 da Lei nº 8.987/95 e do art. 14 do CDC, incluindo eventos decorrentes de descargas atmosféricas, por se tratarem de riscos inerentes à atividade desenvolvida.

Afirma que há jurisprudência pacífica dos tribunais no sentido de que as distribuidoras de energia devem indenizar tais danos, por configurarem fortuito interno, incumbindo à apelada comprovar a inexistência de nexo causal, o que não teria feito.

Assevera, ainda, que a sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados foi regularmente comprovada, nos termos do art. 786 do Código Civil, sendo desnecessária a apresentação de notas fiscais para fins de ressarcimento, bastando os orçamentos e laudos técnicos, nos moldes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Requer, portanto, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a responsabilidade integral da concessionária, com o consequente julgamento de procedência total da ação, condenando-se a parte requerida ao ressarcimento integral dos valores pagos pela seguradora, bem como à majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Cf. Id nº 315122881).

Por sua vez, em recurso adesivo, a concessionária sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, alegando cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial sem a prévia oitiva das partes.

No mérito, alega que a ação deveria ter sido extinta por ausência de documentos essenciais, especialmente quanto à inexistência de comprovação de relação jurídica entre os segurados e a concessionária.

Enfatiza a fragilidade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, por se tratarem de documentos unilaterais, desacompanhados de assinatura de profissional habilitado, carecendo, assim, de validade como prova técnica.

Defende, ainda, que os danos decorreram de fortuito externo, especialmente descargas atmosféricas, que rompem o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade da concessionária, nos termos do art. 393 do Código Civil.

Aduz que a autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo os danos alegadamente sofridos decorrentes de diversos fatores alheios à atuação da concessionária, tais como problemas na rede interna, deficiências nos sistemas de proteção e defeitos nos próprios equipamentos.

Sustenta, ainda, que os bens foram inutilizados antes da observância do contraditório, pois houve a substituição dos objetos supostamente danificados antes do ajuizamento da ação, impossibilitando a produção de contraprova.

Alega ser inaplicável a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, diante da alegação expressa de conduta omissiva por parte da concessionária, sendo, portanto, exigível a comprovação de culpa.

Postula, também, a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros legais, conforme art. 406 do Código Civil e art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, argumenta que a sentença deixou de reconhecer a sucumbência recíproca, uma vez que a autora pleiteou R$ 19.758,57, tendo obtido êxito em apenas R$ 13.558,54, razão pela qual requer a redistribuição proporcional dos honorários de sucumbência

Requer, assim, o provimento do recurso adesivo para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, pleiteia a adequação dos consectários legais à Taxa Selic e o reconhecimento da sucumbência recíproca (Cf. Id. nº 316679879).

Sem contrarrazões pela parte autora.

Nas contrarrazões, a Concessionária rebate os argumentos recursais da parte autora/apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 315122890).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No tocante à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Concessionária/apelante, esta não merece prosperar.

Isso porque os documentos constantes dos autos se mostram suficientes ao julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme dispõe o art. 355, I, c/c art. 434, ambos do Código de Processo Civil.

Ademais, a realização de perícia nos equipamentos não é obrigatória, conforme previsto no art. 17, do Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

No mérito, observa-se que a seguradora/autora propôs ação de cobrança regressiva contra a Concessionária/apelante, objetivando o ressarcimento do valor que afirma ter desembolsado em virtude da cobertura de sinistros abertos por seis de seus segurados, entre o período de 07.08.2019 a 21.12.2020, em razão de danos elétricos (cf. Id. nº 315122383).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

Em sendo aplicável à espécie as normas do CDC, certamente poderia haver a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), porém, não diviso motivo algum a justificá-la na hipótese dos autos, já que não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes, não apenas sendo perfeitamente possível à seguradora produzir prova dos fatos constitutivos do direito, como é o mínimo esperado diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da Concessionária/ré, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e, ainda, quem e/ou o que deu causa ao seu aparecimento (nexo causal), afinal, tais averiguações e constatações são inerentes à própria atividade desenvolvida pelas seguradoras.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

No caso, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6º), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência de dano nos equipamentos elétricos dos segurados está razoavelmente comprovada, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e o efeito daninho vistos nos aparelhos eletrônicos, a Seguradora/autora instruiu os autos com seis “laudos técnicos”, cada qual elaborado pela empresa responsável pelo conserto e orçamento do serviço (ou de troca) dos equipamentos indicados por um dos sete segurados listados na exposição inicial.

Observo que, embora os eventos danosos tenham ocorrido em datas e localidades distintas, e que cada laudo tenha sido elaborado por empresas situadas em diferentes cidades (Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Vila Rica, Salto do Céu, Rondonópolis e Tangará da Serra), todos apresentam a mesma estrutura simplista: uma exposição descritiva da avaria constatada nos aparelhos vistoriados e, em seguida, com alguma variação terminológica, uma conclusão lacônica, atribuindo a causa a supostas falhas na rede elétrica. Assim, registra-se: “Devido a sobrecarga de energia” (cf. Id. nº 315122384 – pág. 18); “Provável queima do aparelho fora devido à oscilação e descarga atmosférica” (cf. Id. nº 315122385 – pág. 29); “Equipamento danificado por descarga elétrica e por raio” (cf. Id. nº 315122386 – págs. 17/18); “Chovia muito forte e houve oscilações elétricas, que queimaram os aparelhos eletrônicos” (cf. Id. nº 315122387 – pág. 10); “Dano elétrico provocado, possivelmente, por oscilação de energia elétrica” (cf. Id. nº 315122388 – pág. 17); e “Sofreu avaria devido a algum incidente na rede elétrica ou descarga atmosférica” (cf. Id. nº 315122389 – pág. 27).

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, as avaliações são extremante genéricas, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “queda/descarga/sobrecarga de energia”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considerar que todos os eventos danosos ocorreram entre meados de 2019 e o início de 2020, e que esta ação só veio a ser ajuizada no início de 2023, tem-se que, só então, após decorrido considerável lapso temporal de cada episódio, a Energisa tomou conhecimento da questão, logo, não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência dos fatos dias após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica dos subscritores dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Fosse pouco, ainda que o evento danoso tenha sido causado por força incontrolável da natureza – descarga elétrica produzida pela queda de um raio durante tempestade –, rompe-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta (comissiva ou omissiva) da Concessionária de energia elétrica, afinal, a despeito da natureza objetiva, a caracterização de sua responsabilidade pressupõe (liame causal) que, de alguma forma, ela concorreu para o evento, criando determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção preventiva na rede, por essa razão, não se pode negar que oscilações na rede de energia em função de tempestades sejam fatos previsíveis, mas, decorrendo de força incontrolável da natureza (queda de raio), são também fatos inevitáveis, ou seja, ainda que se admita que a queda de um raio seja fato previsível em qualquer tempestade, não se pode dizer qual será o exato momento, a área atingida e, sobretudo, a intensidade da descarga elétrica; assim, mesmo que a tempestade pudesse ser prevista, a Concessionária/ré nada poderia ter feito para impedir que caísse raios no local, salvo se instalasse um para-raios em cada poste ou transformador da cidade, de modo que, como realmente não deu causa ou pôde evitar a queima dos eletrônicos pela sobrecarga da rede elétrica em decorrência da descarga elétrica produzida pela queda de um raio, ausente o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente essa irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido indenizatório, invertendo-se, por conseguinte, os ônus sucumbenciais.

Fica
prejudicado
o recurso interposto por MAPFRE Seguros Gerais S.A.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente”, e isso somente quando “a verba honorária sucumbencial (for) devida desde a origem no feito em que interposto o recurso”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pela autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025